Tribunal: TRF3
Processo: 5078098-59.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
237/549)

5078098-59.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078098-59.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CICERO NUNES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CICERO NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. TEMPO INSUFICIENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu tempo de serviço rural (23/07/1973 a 13/07/1979), mas condicionou a concessão da aposentadoria à verificação administrativa dos requisitos. O INSS recorre contra o reconhecimento do labor rural e a parte autora pugna pela concessão imediata do benefício, inclusive mediante reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há início de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo rural; (ii) se a insuficiência de prova deve levar à improcedência ou à extinção sem mérito; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na DER ou em data posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos factos, complementada por prova testemunhal idónea. Documentos remotos (certidão de nascimento de 1961), sem anotação profissional (CDI) ou com indicação de profissão urbana (carpintaria) em data posterior, não constituem início de prova eficaz para o intervalo de 1973 a 1979.

Conforme tese firmada no Tema 629 do STJ, a ausência de conteúdo probatório eficaz implica a extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo ao segurado a renovação do pedido caso obtenha novos elementos de prova.

Remanescendo apenas o tempo incontroverso e os períodos urbanos constantes no CNIS, a soma total apurada, mesmo após a reafirmação da DER (Tema 995 do STJ) para a data do julgamento, não totaliza montante insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (35 anos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS provida em parte para julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao tempo rural. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: 1. A insuficiência de início de prova material para o labor rural enseja a extinção do feito sem resolução do mérito (Tema 629/STJ). 2. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pressupõe o cumprimento integral do requisito temporal, não suprido pela reafirmação da DER se o tempo total permanecer inferior ao limite legal.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; CPC, art. 373, I e art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 629; STJ, Tema Repetitivo 995; STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078098-59.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CICERO NUNES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - SP262598-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - SP262598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CICERO NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por CÍCERO NUNES DA SILVA contra sentença (Id 283466754) que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e determinar a averbação de tempo de serviço rural no período de 23/07/1973 a 13/07/1979. O juízo de origem, contudo, não concedeu de imediato a aposentadoria, determinando que a autarquia verificasse administrativamente o preenchimento dos requisitos após a soma dos períodos.

O INSS, em suas razões recursais (Id 283466764), insurge-se contra o reconhecimento do labor rural, alegando insuficiência de prova material contemporânea e questionando o cômputo de atividade rural de menor de 12 anos. Requer, ainda, a aplicação dos critérios de correção monetária e juros previstos na Lei no 11.960/09.

A parte autora apelou (Id 283466759) objetivando a concessão direta do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (09/06/2015), com pagamentos das parcelas vencidas e vincendas. Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a declaração do direito pelo Judiciário e requer a observância da regra do melhor benefício. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício na reafirmação da DER.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 283466770) pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora.

Do Tempo de Serviço Rural

A comprovação da atividade rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo em situações excepcionais de força maior ou caso fortuito (Art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ - Tema Repetitivo 297).

No caso concreto, o acervo documental apresentado pela parte autora para comprovar o labor rural no intervalo de 23/07/1973 a 13/07/1979 mostra-se frágil. Foi juntada apenas a certidão de nascimento do autor (1961), na qual consta a profissão de seu genitor como lavrador. Trata-se de documento extemporâneo ao período pleiteado e distante mais de 10 anos do marco inicial pretendido. Ademais, o Certificado de Alistamento Militar (1980) encontra-se em branco no campo profissão, e a certidão de casamento (1985) qualifica o autor como ajudante de carpintaria, atividade de natureza urbana.

Embora a jurisprudência tenha mitigado a exigência de prova material para "boias-frias" e trabalhadores informais (Tema 638 do STJ e Súmula 14 da TNU), é indispensável que o início de prova apresentado guarde o mínimo de contemporaneidade e eficácia probatória. No presente feito, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o exercício da atividade rural no período vindicado.

Entretanto, o entendimento consolidado pelo C. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 629), estabelece que a ausência ou insuficiência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Assim, em vez da improcedência (que geraria coisa julgada material), impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, permitindo que a parte autora intente novamente a ação caso reúna elementos de prova necessários.

Dessa forma, afasto a averbação do período de 23/07/1973 a 13/07/1979 determinada pelo juízo de origem.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

A parte autora recorre pleiteando a concessão imediata da benesse, sustentando possuir tempo suficiente na DER ou mediante sua reafirmação.

Contudo, o inconformismo não prospera. Com a exclusão do tempo rural nesta via processual, o montante contributivo remanescente é insuficiente para a jubilação. Conforme o demonstrativo técnico de ID 283466693, o autor contava com apenas 27 anos, 02 meses e 13 dias na DER (09/06/2015).

Ainda que se aplique o instituto da Reafirmação da DER (Tema 995/STJ) para computar períodos de trabalho e contribuição vertidos no curso da ação, o segurado não atinge 35 anos de contribuição. Portanto, em nenhum dos marcos temporais analisados o autor implementou o requisito de 35 anos de contribuição (para homem), nem se enquadrou em qualquer regra de transição da EC 103/2019 ou requisito etário. Assim, a pretensão de reforma para fins de concessão do benefício deve ser integralmente rejeitada.

Honorários Advocatícios

Diante do resultado do julgamento, com a extinção do pedido rural sem mérito e o desprovimento do recurso autoral, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (Art. 98, § 3o, CPC).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de tempo rural (23/07/1973 a 13/07/1979) e nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. TEMPO INSUFICIENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu tempo de serviço rural (23/07/1973 a 13/07/1979), mas condicionou a concessão da aposentadoria à verificação administrativa dos requisitos. O INSS recorre contra o reconhecimento do labor rural e a parte autora pugna pela concessão imediata do benefício, inclusive mediante reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há início de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo rural; (ii) se a insuficiência de prova deve levar à improcedência ou à extinção sem mérito; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na DER ou em data posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos factos, complementada por prova testemunhal idónea. Documentos remotos (certidão de nascimento de 1961), sem anotação profissional (CDI) ou com indicação de profissão urbana (carpintaria) em data posterior, não constituem início de prova eficaz para o intervalo de 1973 a 1979.

Conforme tese firmada no Tema 629 do STJ, a ausência de conteúdo probatório eficaz implica a extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo ao segurado a renovação do pedido caso obtenha novos elementos de prova.

Remanescendo apenas o tempo incontroverso e os períodos urbanos constantes no CNIS, a soma total apurada, mesmo após a reafirmação da DER (Tema 995 do STJ) para a data do julgamento, não totaliza montante insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (35 anos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS provida em parte para julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao tempo rural. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: 1. A insuficiência de início de prova material para o labor rural enseja a extinção do feito sem resolução do mérito (Tema 629/STJ). 2. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pressupõe o cumprimento integral do requisito temporal, não suprido pela reafirmação da DER se o tempo total permanecer inferior ao limite legal.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; CPC, art. 373, I e art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 629; STJ, Tema Repetitivo 995; STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de tempo rural (23/07/1973 a 13/07/1979) e negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão